Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em se tratando de execução de contrato de financiamento de veículo, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessária a apresentação do documento original, seja ele um contrato de financiamento assinado por duas testemunhas ou mesmo uma cédula de crédito bancário.
2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Precedentes.
3. Conforme preceitua o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Assim, tendo em vista a ausência de previsão específica na execução prevendo hipótese de abandono do credor, aplica-se o artigo 485, III, do CPC, de forma subsidiária.
4. O artigo 485, III, do CPC, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.